Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800749-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELIAS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO LEILOADO EM HASTA PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES AO EX-PROPRIETÁRIO. REGISTRO NÃO ATUALIZADO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória para suspender infrações de trânsito e respectivas pontuações na CNH de Elias Souza, ex-proprietário de motocicleta leiloada em 2015, bem como impedir novas sanções relativas ao veículo, cuja transferência de propriedade não foi efetivada no sistema do órgão. O autor alega que continua sendo indevidamente responsabilizado por infrações e débitos tributários posteriores à alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA é parte legítima para responder pela suspensão de débitos tributários e administrativos vinculados a veículo leiloado; (ii) estabelecer se é possível exigir da autarquia estadual a adoção de medidas para regularizar o registro de propriedade e cessar as imputações indevidas ao antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A arrematação em hasta pública, conforme o art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016, opera sub-rogação do bem livre de ônus, não podendo o ex-proprietário ser responsabilizado por infrações e débitos posteriores à alienação.

4.

A documentação comprova que o veículo foi leiloado em 2015, mas permaneceu irregularmente vinculado ao nome do agravado no sistema de trânsito, ocasionando-lhe imputações indevidas de multas e pontos na CNH.

5.

Embora o art. 123, I, do CTB preveja a obrigação do comprador em promover a transferência, no caso de alienação realizada pela própria autarquia (DETRAN/PA), recai sobre ela o dever de assegurar a regularização cadastral, pois detinha ciência inequívoca da alienação.

6.

O art. 134 do CTB, que impõe responsabilidade solidária ao ex-proprietário, não se aplica ao caso em que a alienação se deu por leilão público realizado pelo próprio Poder Público.

7.

A alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade material de cumprimento da decisão não prospera, pois cabe ao DETRAN/PA zelar pela atualização do cadastro veicular, ainda que infrações tenham sido lavradas por órgãos distintos.

8.

A falha estatal na regularização do registro gera ônus indevido ao cidadão, violando os princípios da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa.

9.

Jurisprudência reconhece a responsabilidade da Administração Pública por não regularizar transferência após leilão, permitindo imputações indevidas ao ex-proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A arrematação em hasta pública transfere a propriedade do bem livre de ônus, não sendo legítima a imputação de infrações e débitos posteriores ao ex-proprietário.

2.

Cabe ao DETRAN, como ente promotor do leilão, assegurar a regularização do registro do veículo alienado judicialmente.

3.

A omissão da Administração Pública em promover a atualização cadastral do veículo caracteriza falha estatal e impõe responsabilidade pelo lançamento indevido de penalidades ao antigo proprietário.

4.

A autonomia administrativa de órgãos autuadores não afasta o dever do DETRAN de corrigir registros administrativos e zelar pela fidedignidade do cadastro nacional de veículos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, I e 134; Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0024398-65.2021.8.16.0030, Rel. Aldemar Sternadt, j. 06.12.2023.
TJ-CE, AC nº 0013994-86.2017.8.06.0154, Rel. Desa. Maria Iracema Martins do Vale, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, contra a decisão interlocutória ID 131624099, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Elias Souza.

Na origem, o autor alega ser ex-proprietário de uma motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 FAN, objeto de arrematação em leilão público realizado pelo DETRAN/PA em 21 de janeiro de 2015, tendo como arrematante o Sr. Vivaldo Brito dos Santos. Afirma, no entanto, que o bem permaneceu em seu nome no sistema do órgão de trânsito, e que, desde então, vem sendo indevidamente responsabilizado por infrações de trânsito e débitos tributários referentes ao veículo, os quais se acumularam mesmo após a arrematação.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela provisória, que o DETRAN/PA fosse compelido a: (i) suspender a imputação de infrações e sanções administrativas vinculadas ao veículo a partir de janeiro de 2015; (ii) promover o bloqueio de circulação do bem e a busca e apreensão para regularização da transferência de propriedade.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando que o DETRAN/PA suspendesse os registros de infrações e respectivos pontos na CNH do autor, bem como se abstivesse de lhe imputar novas sanções relacionadas ao veículo, a partir de 25/01/2015, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 24370920), sustentando a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da decisão, alegando, em síntese, que: (i) a decisão possui comando genérico e impõe obrigações a atos administrativos de competência de terceiros órgãos autuadores, estranhos à lide e juridicamente autônomos; (ii) a transferência de propriedade não é atribuição do DETRAN/PA, mas obrigação do arrematante, conforme disposto no art. 123, I, do CTB e na Resolução CONTRAN nº 331/2009; (iii) há jurisprudência consolidada do STJ reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN em ações que visam cancelar infrações lavradas por outros entes federativos.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Na Decisão ID 24382280, indeferi a tutela recursal, sob o fundamento de que, em se tratando de arrematação judicial, o bem deve ser considerado livre de ônus, não podendo o antigo proprietário ser responsabilizado por infrações e débitos posteriores à alienação. Ainda, entendeu-se que a obrigação pela desvinculação do veículo em relação ao antigo proprietário caberia ao DETRAN/PA, por se tratar de ato administrativo posterior à arrematação judicial, cuja inércia não poderia prejudicar o agravado.

Contra essa decisão, o DETRAN/PA opôs recurso de Agravo Interno (ID 25258974), reiterando os argumentos quanto à ausência de competência para transferir a propriedade de ofício, à limitação legal imposta pelo art. 123 do CTB e à autonomia dos órgãos autuadores. Defendeu que a manutenção da ordem judicial impõe grave risco de responsabilização por descumprimento de medida inexequível, haja vista a independência administrativa e federativa de órgãos como PRF, DNIT, órgãos de trânsito municipais e outros.

O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme Certidão ID 25907780.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26637230).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e certidão acerca de não apresentação das contrarrazões correspondente, bem como já conta nos autos a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Elias Souza, concedeu tutela provisória de urgência determinando ao DETRAN/PA que suspendesse as infrações de trânsito e respectivas pontuações na CNH do agravado, bem como se abstivesse de imputar quaisquer novas sanções ou cobranças administrativas vinculadas ao veículo leiloado, tudo a partir de 25 de janeiro de 2015, data da arrematação do bem.

A insurgência do agravante repousa, em síntese, sobre três fundamentos centrais: (i) a alegada impossibilidade jurídica e material de cumprimento da ordem judicial, ante a autonomia de outros órgãos de trânsito que poderiam continuar imputando penalidades ao agravado; (ii) a suposta ilegitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo da demanda quanto às infrações lançadas por tais entes; e (iii) a inexistência de obrigação legal imposta ao DETRAN/PA de promover, ex officio, a transferência do veículo arrematado.

O recurso, todavia, não merece prosperar. Vejamos:

No presente caso, há prova documental idônea, inclusive oriunda do próprio DETRAN/PA, de que o veículo HONDA/CG 125 FAN, placa JVR9707, pertencente a Elias Souza, foi objeto de leilão público promovido pela autarquia estadual no ano de 2015, tendo sido regularmente arrematado por terceiro identificado nos autos (Sr. Vivaldo Brito dos Santos).

Todavia, não obstante o ato de alienação judicial tenha se consumado há mais de uma década, constata-se que o bem permaneceu vinculado, perante os registros do sistema nacional de trânsito, ao nome do ex-proprietário, Elias Souza, acarretando-lhe a indevida imputação de multas, pontos na carteira nacional de habilitação e eventuais cobranças fiscais.

Sabe-se também que, nos termos do art. 25 da Resolução 623/2016 do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, a arrematação em hasta pública opera a sub-rogação do bem livre de ônus, e que os tributos e encargos incidentes após a alienação judicial não podem ser imputados ao antigo proprietário.

A documentação acostada aos autos evidencia, de forma inequívoca, que as infrações e cobranças de natureza fiscal foram lançadas em momento posterior à arrematação do veículo, circunstância que afasta qualquer subsistência da titularidade do bem em nome do ora agravado.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que em caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deve encaminhar comunicação formal que comprove a transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente pelas infrações administrativas e penalidade impostas até a data da comunicação. Colha-se:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito competente, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinada e datada, sob pena de responsabilidade solidária por infrações administrativas e penalidades impostas até a data da comunicação.

No entanto, no caso em apreço, a alienação do bem foi promovida pelo Poder Público, mediante procedimento de leilão, o que permite concluir, com absoluta segurança, que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA detinha pleno conhecimento de que o agravado não mais figurava como proprietário ou possuidor do veículo à época da lavratura das infrações e da geração das obrigações tributárias e taxas de licenciamento anual.

A falha, portanto, não é do cidadão agravado, mas da própria Administração Pública, que se omitiu no dever de regularizar os registros do veículo após o leilão. O argumento do agravante, no sentido de que o arrematante é o único responsável pela efetivação da transferência (com fundamento no art. 123, I, do CTB), não prevalece no presente caso, porquanto o próprio DETRAN/PA figura como ente alienante, sendo, pois, co-responsável pela fiel concretização dos atos subsequentes à arrematação.

Diante desse contexto, as alegações do agravante quanto à sua suposta ilegitimidade passiva, bem como à pretensa impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, não se sustentam à luz do princípio da boa-fé objetiva que rege a atuação da Administração Pública. Tampouco elidem o dever institucional da autarquia estadual, responsável pela gestão do registro da frota veicular, de assegurar a regularidade e efetividade dos atos administrativos atinentes à transferência de propriedade dos veículos objeto de leilão público.

No que tange à alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em virtude da autonomia de outros órgãos autuadores, tal argumento não prospera. Conquanto sejam os órgãos autuadores originários competentes para apuração das infrações, compete ao DETRAN a manutenção e atualização do cadastro nacional de veículos, sendo, pois, seu dever diligenciar para a regularização do registro de propriedade.

No caso, não se afigura razoável exigir do antigo proprietário que arque com ônus decorrente de falha estatal, exonerando a autarquia de qualquer responsabilidade na cadeia de eventos que levou às cobranças indevidas direcionadas ao agravado, sobretudo diante da existência de documentação idônea que atesta a venda judicial do bem.

Não se trata de atribuir responsabilidade ou competência sobre infrações lançadas por entes alheios à lide, mas de reconhecer que o agravado, na condição de ex-proprietário do bem leiloado, não pode continuar sofrendo os efeitos de infrações cuja origem, temporal e fática, remonta a período posterior à alienação do veículo.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO. AUTUAÇÕES EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO .
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DAS PENALIDADES DECORRENTES DAS AUTUAÇÕES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMPRADOR DO VEÍCULO E DO FOZTRANS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, DA LEI N.º 9 .099/95. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-PR 0024398-65.2021 .8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 06/12/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DÉBITOS COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
VEÍCULO LEVADO A HASTA PÚBLICA . AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO. MULTAS POSTERIORES AO LEILÃO IMPOSTAS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de apelação cível interposta em face de sentença na qual o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim decidiu pela parcial procedência de ação declaratória de inexistência de infrações de trânsito e débitos com pedido de reparação de danos extrapatrimoniais contra o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará  DETRAN/CE . 2. A alienação do veículo fora realizada pelo poder público, podendo-se concluir que a autarquia tinha o conhecimento que o autor não estava na posse do bem alienado, na época das infrações aplicadas, não podendo alegar, desta forma, desconhecimento ou ausência de publicidade na transmissão do veículo. 3.
Realizada a alienação da motocicleta em leilão público, as infrações administrativas posteriores não podem ser atribuídas ao antigo proprietário . Indubitavelmente, houve falha na prestação do serviço por parte da autarquia, gerando dano in re ipsa ao autor
. 4. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, conforme dicção constitucional prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa ." - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0013994-86.2017 .8.06.0154, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, 24 de maio de 2021 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora

(TJ-CE - AC: 00139948620178060154 CE 0013994-86.2017.8.06 .0154, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 24/05/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021) (grifos nossos)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada, pois se ampara em robusta fundamentação jurídica e atende aos requisitos legais da tutela provisória, conforme reconhecido também pelo Ministério Público em sua manifestação de mérito, ao consignar que restou evidenciada a probabilidade do direito do agravado e o risco de dano irreparável.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025